Tribunal: TJSP
Processo: 1016164-14.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –Ação de indenização por danos morais ajuizada com base em postagem no facebook – Postagem realizada pela requerida, ex-mulher do autor, para obter informações do paradeiro da filha do ex-casal – Autor que desobedeceu ao regime de visitas restritivo imposto judicialmente, e viajou com a menor sem autorização da genitora – Situação de desespero que ensejou a postagem

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –Ação de indenização por danos morais ajuizada com base em postagem no facebook – Postagem realizada pela requerida, ex-mulher do autor, para obter informações do paradeiro da filha do ex-casal – Autor que desobedeceu ao regime de visitas restritivo imposto judicialmente, e viajou com a menor sem autorização da genitora – Situação de desespero que ensejou a postagem no facebook, sem intenção de difamar o autor – Sentença mantida – Recurso desprovido.